Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-50.2010.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Autor não compareceu à perícia designada e não justificou sua ausência. Intimação pessoal sem êxito, porquanto há certidão nos autos do Senhor Oficial de Justiça, informando o endereço declinado pelo demandante é desconhecido. Patrono do autor que alegou ignorar o

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Autor não compareceu à perícia designada e não justificou sua ausência. Intimação pessoal sem êxito, porquanto há certidão nos autos do Senhor Oficial de Justiça, informando o endereço declinado pelo demandante é desconhecido. Patrono do autor que alegou ignorar o paradeiro do cliente. Incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.